Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em fase de liquidação de sentença, indeferiu exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, determinando o prosseguimento do feito. Irresignada, requer a parte recorrente o reconhecimento da possibilidade de manejo da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da impossibilidade de execução em parte de sentença ou acórdão não transitado em julgado, determinando-se a extinção dos autos de origem.
2. Embora consagrada pela jurisprudência, a exceção de pré-executividade não pode servir de instrumento para comportamentos processuais contraditórios, sob pena de lesão à boa-fé objetiva por caracterização de situação de venire contra factum proprium. Se a parte devedora, além de obedecer ao comando judicial, requer ela mesma a abertura de fase de liquidação de sentença para que seja apurado o quantum devido, não pode posteriormente manejar exceção de pré-executividade visando a desconstituição do título judicial que embasa o cumprimento de sentença.
3. Não pode a exceção de pré-executividade servir de instrumento para apresentação de nulidade de algibeira ou de bolso, ainda que se trate de nulidade absoluta.
4. Recurso conhecido e não provido.